Tribunal: TJBA
Processo: 0500383-55.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º
0500383-55.2020.8.05.0146

COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO

PROCESSO DE 1° GRAU: 0500383-55.2020.8.05.0146

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE APELADO: LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/ APELADO: HENRIQUE JULIANO FARIAS DA SILVA

ADVOGADO: SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JÚNIOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

APELOS DEFENSIVOS
. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41, DO CPP. DISCUSSÃO SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE LASTREADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS ACUSADOS E O RESULTADO LESIVO. CULPA CONCORRENTE. INADMISSÍVEL NA ESFERA PENAL. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RÉU HENRIQUE JULIANO FARIAS DA SILVA. ENUNCIADO N.º 231 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RÉU LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA. PENA-BASE RECRUDESCIDA PELO APELO MINISTERIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPERTINÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.
A
PELO MINISTERIAL.
DOSIMETRIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. CABÍVEL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial, quando a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, restando superada a discussão ante a prolação da sentença condenatória, que entendeu pelos indícios suficientes para deflagração da ação penal, bem como pela sua procedência.

No crime culposo, o fundamento da responsabilidade penal reside, principalmente, na violação do dever objetivo de cuidado que se exige do agente.

Incabível o pleito de absolvição quando o acervo probatório demonstra que o agente, não obstante seja conhecedor das regras de trânsito, deixou de adotar as devidas cautelas, de forma voluntária e negligente, vez que não realizou a manutenção do veículo, o que culminou na morte, em face do quebramento de uma das peças, em razão do seu desgaste prévio.

A tese de culpa exclusiva da vítima não pode ser admitida, quando restar demonstrado o nexo causal entre a conduta negligente do agente e o resultado lesivo.

Na esfera penal, não se admite a compensação de culpas, quando o comportamento da vítima contribuir para o resultado lesivo. Precedentes do STJ.

Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, a sua incidência não determina a redução pena-base aquém do mínimo legal, a teor do Enunciado n.º 231 da Súmula do STJ.

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos deve ser julgado prejudicado, haja vista que foi concedido pelo Magistrado Sentenciante.

A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito realizada pelo Juiz
a quo
não apresenta ilegalidade, devendo ser mantida a substituição, sob pena de ofensa à vedação ao
reformatio in pejus
.

Não há como afastar a suspensão do direito de dirigir, pois se trata de norma cogente secundária, não podendo ser excluída da condenação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Deve ser julgado prejudicado o pedido de redução do prazo de suspensão do direito de dirigir, porquanto foi fixado no mínimo legal pelo Juiz Sentenciante.

O recrudescimento da pena-base é cabível, em sede de apelo ministerial, quando reconhecidos elementos concretos que justificam a valoração negativa atribuída a uma das circunstâncias judiciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 0500383-55.2020.8.05.0146, da comarca de Juazeiro, em que figuram, simultaneamente, como recorrentes e recorridos o Ministério Público, Lindomar Francisco da Silva e Henrique Juliano Farias da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso defensivo, para aplicar a atenuante da confissão em relação ao réu Lindomar Francisco da Silva, e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para recrudescer a pena-base do réu Lindomar Francisco da Silva, estabelecendo a sua pena definitiva em 02 (dois) anos de detenção, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(AC - 03 - 240) APELAÇÃO CRIMINAL 0500383-55.2020.8.05.0146